Tribunal: TJES
Processo: 5017109-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017109-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DISPENSA DE PREPARO RECURSAL: ACOLHIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. FLUXO DE CAIXA DE PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DE JEFFERSON REINALDO DE OLIVEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de Embargos à Execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude da ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente preenche os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita diante do acervo probatório; (ii) estabelecer a legalidade do cancelamento da distribuição do feito por inércia no pagamento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parágrafo 1º do art. 101 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento de preparo quando o objeto do recurso abrange o direito à gratuidade da justiça.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos possui natureza relativa, o que permite o indeferimento da benesse quando existem elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte, nos termos do parágrafo 2º do art. 99 do Código de Processo Civil.

Extratos bancários com créditos vultosos e recorrentes via Pix, incluindo entradas superiores a R$ 20.000,00 e saldo positivo em conta corrente, revelam situação econômica incompatível com a alegada miserabilidade jurídica.

O saldo negativo em conta específica de cooperativa de crédito caracteriza gestão de fluxo de caixa inerente à atividade rural e não comprova, isoladamente, a incapacidade de arcar com as despesas processuais.

O art. 290 do Código de Processo Civil impõe o cancelamento da distribuição do feito quando a parte, devidamente intimada na pessoa do advogado, deixa de promover o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias.

A inércia do recorrente por quase quatro meses após o indeferimento da assistência judiciária em primeiro grau configura desídia processual e atrai a regra de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de JEFFERSON REINALDO DE OLIVEIRA desprovido.

Tese de julgamento
:

O mérito recursal que discute o indeferimento da assistência judiciária gratuita dispensa o preparo prévio do apelo para fins de admissibilidade.

A existência de movimentações financeiras expressivas e disponibilidade de liquidez em conta corrente afasta a presunção de hipossuficiência financeira.

O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas iniciais dispensa a necessidade de intimação pessoal da parte, bastando a intimação do patrono via imprensa oficial.

A utilização de limites bancários por produtor rural não se confunde com a insuficiência de recursos definida na lei processual para concessão de gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), caput do art. 98; parágrafo 2º do art. 99; parágrafo 1º do art. 101; e art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 19404762, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30/05/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1955088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28/04/2025; TJES, Apelação Cível, Segunda Câmara Cível, j. 14/11/2017; TJES, AI 0002756-05.2019.8.08.0038, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 18/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5017109-65.2023.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA
: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, insurgindo-se contra a sentença que acolheu parcialmente os Embargos à Execução Fiscal opostos por
DACASA FINANCEIRA S/A
. O cerne da controvérsia reside na redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, originalmente fixada em R$ 51.395,36 (valor histórico), para o patamar de
R$ 12.000,00
, fundamentada na violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inauguralmente, analiso a preliminar de falta de dialeticidade suscitada pela recorrida em sede de contrarrazões. Argumenta a Apelada que o ente municipal apresentou peça padronizada, ignorando as peculiaridades do caso concreto.

Todavia, compulsando as razões recursais, verifico que o Apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, defendendo a legalidade do ato administrativo e a objetividade dos critérios do Decreto Municipal nº 11.738/03. Segundo a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a reprodução de argumentos outrora expendidos não obsta o conhecimento do recurso se estes forem aptos a infirmar o provimento jurisdicional.

Assim, por constatar a correta correlação lógica entre o decidido e o pedido de reforma,
rejeito a preliminar
e
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II - DO MÉRITO: PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA

No mérito, o Município defende a restauração da multa administrativa em sua integralidade, asseverando que a autoridade administrativa atuou vinculada aos critérios objetivos da legislação municipal, inexistindo margem para redução subjetiva pelo Judiciário.

Não obstante a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, tal atributo não é absoluto e não imuniza a sanção administrativa ao controle de legalidade e constitucionalidade, especialmente no que toca à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Art. 37,
caput
, da CRFB/88).

No caso vertente, a infração consistiu em restrições ao abatimento proporcional de juros na amortização antecipada de empréstimo.

O valor histórico da multa, superior a R$ 51 mil, apresenta-se flagrantemente dissociado da vantagem auferida pela instituição financeira ou do prejuízo causado à consumidora, que orbitou a ínfima cifra de
R$ 87,20
.

A jurisprudência do Colendo STJ é categórica ao permitir a intervenção judicial em casos de manifesta desproporção:

"Constitui desarrazoada e desproporcional a multa que, de tão elevada, assume natureza confiscatória, bem como aquela que, de tão irrisória, acaba por perder sua natureza educativa e intimidatória"
(REsp 1.793.305-ES, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/03/2019).

Dessa forma, mantenho a
ratio decidendi
da sentença no que pertine à redução da multa para
R$ 12.000,00
, patamar este que se mostra adequado para cumprir o caráter pedagógico e punitivo da sanção, sem configurar enriquecimento sem causa do ente público.

III - DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS: CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS

Neste tópico, assiste razão ao Município recorrente.

A sentença determinou a incidência de correção monetária a partir da prolação da decisão judicial.

Ocorre que a correção monetária não constitui acréscimo patrimonial, mas simples recomposição do valor real da moeda corroído pela inflação.

Conforme o enunciado da
Súmula 43 do STJ
, a atualização deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, ou, em casos de multa administrativa, a partir da data de sua fixação administrativa (valor histórico), sob pena de premiar o devedor com o decréscimo real da dívida pelo decurso do tempo.

Quanto aos juros de mora, o Juízo
a quo
aplicou o índice de remuneração da caderneta de poupança. Todavia, cuidando-se de crédito não tributário inscrito em dívida ativa pelo Município de Vitória, deve prevalecer a estrita legalidade da legislação local.

O Art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97 prescreve expressamente a incidência de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês
a partir da inscrição em dívida ativa.

Tal entendimento harmoniza-se com a autonomia legislativa municipal para reger seus próprios créditos, desde que respeitados os balizamentos gerais dos Tribunais Superiores.

No presente caso, o afastamento da poupança em favor do percentual de 1% previsto na lei municipal é medida impositiva em respeito ao princípio da isonomia e da legalidade tributária e administrativa.

IV - DA ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Por fim, no que tange à condenação do Município ao ressarcimento das despesas processuais, a sentença merece reforma.

Nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas judiciais.

O Colendo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 202
), consolidou que essa isenção abrange as custas estatais, cabendo ao ente público apenas o pagamento das despesas ao final, se vencido, ressalvadas as verbas de sucumbência.

Diante da sucumbência recíproca reconhecida e mantida, a condenação ao ressarcimento deve ser afastada ou mitigada conforme a lei de regência.

CONCLUSÃO

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para:

Fixar o termo inicial da correção monetária (IPCA-E) a partir da data da constituição administrativa da multa;

Determinar a incidência de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97;

Afastar a obrigação do Município de Vitória de ressarcir antecipadamente despesas custeadas pela parte contrária, ressalvada a compensação em liquidação de sentença ante a sucumbência recíproca.

Mantém-se hígido o valor principal da multa em
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
por medida de justiça e proporcionalidade.

É como voto.

Vitória-ES, 07 de janeiro de 2026.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.